Tribunal: TJSP
Processo: 2105388-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2105388-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é embargante RODRIGO APARECIDO CARLOS, é embargado W. J. SERRA
& SERRA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105388-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31184
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2105388-57.2020.8.26.0000/50000
1a Vara Cível do Espírito Santo do Pinhal (proc. no
1001733-70.2016.8.26.0180)
Embargante: Rodrigo Aparecido Carlos
Voto no 31184.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo agravado ao v. acórdão de fls. 93/102, sustentando que: a) houve
julgamento “extra petita” porque o v. acórdão extinguiu o cumprimento de
sentença, mas no agravo só foi pedida a reforma da decisão agravada, e b)
não podia haver extinção porque tema análogo já havia sido julgado nos
autos do processo no 2233887-98.2016.8.26.0000.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem de obscuridade que devam ser supridas.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
detida e pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil), deixando explicitado que “(...) Nem se alegue ofensa
à coisa julgada, porque a venda do veículo pelo autor, antes do acórdão, sem informação
nos autos a respeito, impede a restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento ilícito
do autor, que receberia duas vezes o valor do automóvel e, ainda, depois de o ter utilizado
por vários anos.. (...)” (fls. 101).
Não houve, portanto, ofensa à coisa julgada,
como explicitou o v. acórdão.
Não houve, também, julgamento “extra petita”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105388-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31184
3
porque, como também foi explicitado no v. acórdão, pormenorizadamente
fundamentado, não há mais o que executar, tendo em vista que o
embargante já recebeu o valor que lhe era devido, obtendo, por outro meio,
a extinção total da dívida, daí a consequente e inevitável extinção da
execução, nos exatos termos do inc. III do art. 924 do CPC, o que pode,
como foi, ser reconhecido de ofício, porque não há mais título a executar.
O fato de v. acórdão que julgou a ação rescisória
no 2233887-98.2016.8.26.0000 não ter rescindido o título judicial que foi
discutido no agravo não impedia que, agora, se considerasse extinta a
execução por ter o embargante recebido o que lhe era devido, como, repito
pela última vez, explicitou o v. acórdão embargado.
Vê-se, portanto, que as alegações formuladas
nos embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do
julgamento, repisando o que já foi minuciosamente tratado no v. acórdão,
visando obter efeito infringente e motivar causa inexistente para se insurgir
contra a decisão.
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora